Tribunal: TJDFT
Processo: 0735073-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735073-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. B., K. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: INAELA ODACI BEZERRA AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por G. S. B. e K. S. B. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer de no 0713152-07.2025.8.07.0009, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 246988986 – autos principais): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. A parte autora alega que os requerentes estão sendo acompanhados por endocrnologista pediátrico, em razão de baixa estatura e velocidade de crescimento. Afirmam a necessidade de tratamento com urgência para reversão do referido quadro. Apresentam pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie o medicamento SOMATROPINA para G.S.B e SOMATROPINA + TRIPTORRELINA (ou LEUPRORRELINA) para K.S.B.. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porqueé possível observar dos laudos de ID. 246170534 e ID. 246170537 que a estimativa de altura para G.S.B é de 1,65 metros, e para K.S.B. é de 1,55 metros. Ocorre que, dos mesmos laudos, é possível observar que o pai dos autores possui altura de 1,65 metros e a mãe de 1,56 metros. Portanto, a curva de crescimento é compatível com a história familiar, bem como o espectro de altura média da população nacional. É possível observar, ainda, que não há risco à vida, à saúde ou integridade física dos requerentes, sendo a questão atinente ao próprio ciclo de crescimento dos referidos menores. Ademais, não há doença grave ou tratamento neoplásico que justifique o fornecimento de medicamento em caráter domiciliar (sem internação), nos termos do artigo 10, inciso VI, c/c artigo 12, incisos I, 'c' e II, 'g', da Lei n.o 9.656/98. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, especialmente considerando a idade dos autores e a altura projetada para eles na idade adulta, que está dentro do padrão esperado em razão dos antecedentes familiares. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. No mais, traga a parte autora comprovante de residência RECENTE (últimos SESSENTA dias) no nome da PRÓPRIA GENITORA (ou do genitor) dos requerentes (conta de luz, água, telefone fixo, condomínio, gás, ou outra vinculada ao referido imóvel), eis que o documento de ID. 246170530 é boleto de serviço bancário, serviço este que não possui vinculação com o imóvel de domicílio. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimentoda inicial. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 75360989), os agravantes sustentam a necessidade médica urgente para o tratamento de desenvolvimento e estímulo do crescimento, conforme laudos médicos, sendo a medicação a única eficaz para o tratamento indicado. Argumentam que a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS prevê expressamente a cobertura ambulatorial do hormônio de crescimento (Somatropina), não condicionando sua administração exclusivamente a quadros de nanismo hipofisário ou síndrome de Turner, como possivelmente alegado pela operadora. Defendem que a análise da compatibilidade da estatura projetada com a história familiar e a média populacional foi simplista e desprovida de rigor técnico-científico, desconsiderando a avaliação especializada. Alegam a existência de jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ que favorece o fornecimento de Somatropina e Triptorrelina. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer o deferimento da tutela antecipada para determinar o imediato custeio e fornecimento do medicamento Somatropina para o agravante G. S. B. e, o medicamento Somatropina + Triptorrelina ou leuprorrelina para a agravante K. S. B. No mérito pugna para que a liminar seja confirmada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. À luz da petição anexada de ID 75449210, considero atendido o disposto no art. 373, do CPC/15 e, por isso, DEFIRO os benefícios da gratuidade de Justiça aos ora agravantes, restrita, no entanto, aos presentes autos. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos. Restou consolidado na Lei no 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS ostenta natureza exemplificativa, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quando atendidos os seguintes critérios legais estabelecidos: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. A somatropina é considerada um medicamento seguro, com raros efeitos colaterais graves. Apesar de ser seguro, o paciente deve manter seguimento e avaliação trimestral com médico assistente, assim como realização de exames laboratoriais, devido ao risco de desenvolver intolerância à glicose e hipertensão intracraniana benigna, sendo a avaliação trimestral com o médico assistente considerada um critério de inclusão no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo do Ministério da Saúde para o fornecimento do medicamento. Importante suspender em casos de infecção ou traumatismo grave que necessite de internação, sendo novamente continuado após recuperação do paciente1. O Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento - Hipopituitarismo, com indicação expressa da SOMATROPINA para o tratamento dedeficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH. Ressalta-se que o fato de ser um tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade de custeio pela seguradora. O contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor; mas, revela-se abusivo o preceito que exclui do custeio medicamentos prescritos pelo médico responsável pelo tratamento do segurado, ainda que administrado em ambiente domiciliar. Embora a legislação afaste a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco, pelo plano de saúde, para uso domiciliar, inexiste óbice para a realização do tratamento em sede ambulatorial. O colendo STJ possui o entendimento de que “revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes” (AgInt no AREsp 1285474/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018). Nesse mesmo sentido: “é abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrados em ambiente ambulatorial ou domiciliar” (STJ, AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 04/04/2013). Logo, malgrado exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos. Posição contrária consistiria em violação à dignidade da pessoa humana, cuja proteção é garantida pelo art. 1°, inciso III, da CF, bem como a todo o sistema de proteção e defesa do consumidor. Nesse sentido orienta este egrégio Tribunal de Justiça, conforme precedentes a seguir destacados: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ENDOCRINOLÓGICO. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a custear o medicamento Somatropina, da seguinte forma: (a) fornecimento direto e mensal do medicamento, cabendo a ela a compra e o custeio ou (b) disponibilização mensal do valor do medicamento, tão logo apresentado o orçamento pelos autores; seja o plano condenado a restituir em dobro todos os valores dispendidos na compra do medicamento Somatropina pelos genitores da menor; a condenação, ainda, do plano de saúde em danos morais no valor de R$ 5.000,00 a serem pagos a cada um dos requerentes. 2. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 2.1. Em consequência, firmou-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. 2.2. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 3. Convém consignar que a assistência à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos da Lei 9.656/98 e do contrato firmado entre as partes (art. 35-F da Lei 9.656/98). 4. Ainda, a ré, ao se recusar a custear o tratamento do autor, infringiu os termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, a negativa do custeio do tratamento constitui prática abusiva e nula a cláusula contratual que a respaldou. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1627993, 0720290-88.2021.8.07.0001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 27/10/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A autora é beneficiária do plano de saúde da agravada e foi diagnosticada com “Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)”, tendo a médica assistente consignado que “a paciente se encontra pré-púbere, momento ideal para a terapêutica” (Somatropina Recombinante Humana/Genotropin® 12mg) (ID 35136608, p. 60/61). A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: “a medicação Genotropin para a menor matr. 1690893602, 7 anos apresentando distúrbio no crescimento, é subcutânea, de uso domiciliar, não é de dispensação pelo Plano de Saúde cf Resolução Normativa da ANS” (ID 35136608, p. 68). 3. No julgamento finalizado no dia 08/06/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Foram estabelecidos parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, “desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) hajacomprovação daeficácia do tratamentoà luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, odiálogo interinstitucional do magistradocomentes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída aComissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante ailegitimidadepassivaad causamda ANS”. 4.A Resolução Normativa - RN n. 465 de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Além disso, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, indicando expressamente a somatropina para o tratamento de“Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)”. 5.Diante de tal quadro, está demonstrada a necessidade e eficácia do tratamento apontado, em razãodoquadro clínico, conforme atesta a médica assistente.Importa destacar que não háprovanos autos da existênciade outro fármacoeficaz, efetivo e seguro,já incorporadoao mencionado rol,para acura da paciente. 6. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a agravada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. 7. Há elementos capazes de evidenciar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque orelatório médico apresentado pela agravante(ID 50149003 e 50149017),recomenda expressamente que o tratamento com o referido medicamento seja realizado neste momento, no qual a agravante está na pré-puberdade, poisa eficácia da medicação depende da sua utilização em período determinado e apropriado. 8. Desse modo, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da paciente, que necessita do medicamento somatropina para assegurar o seu regular crescimento, conforme relatório médico, deve ser deferida a tutela de urgência antecipada. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607558, 0714654-13.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022.) Assim, revela-se ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do segurado, conforme prescrito pelo médico responsável. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que a Ré forneça e custeie. O medicamento Somatropina para o agravante G. S. B. e, o medicamento Somatropina + Triptorrelina ou leuprorrelina para a agravante K. S. B. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator